Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-57.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000347-57.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEICAO DO COITE e outros

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALDO SALARIAL. DEZEMBRO DE 2012. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Conceição do Coité contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Luceni Marlene dos Santos Simões, condenando o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 424,52, referente ao saldo do salário de dezembro de 2012, com os encargos legais. O magistrado de primeira instância rejeitou a preliminar de prescrição quinquenal e considerou incontroverso o reconhecimento pelo Município do direito do servidor em processo administrativo. O apelante suscita preliminar de falta de interesse de agir e sustenta o pagamento regular do serviço efetivamente prestado, alegando ausência de comprovação da prestação do serviço no mês de dezembro de 2012 e a necessidade de observância às normas de responsabilidade fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe interesse de agir da parte autora quando não houve apresentação de impugnação administrativa nem requerimento de posicionamento do município; (ii) estabelecer se procede a pretensão de cobrança de verbas salariais inadimplidas quando o ente público não comprova o pagamento integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É harmônica e remansosa a interpretação de não ser necessário o esgotamento das vias administrativas para o ajuizamento de ação, uma vez que o acesso à justiça tem berço constitucional no princípio da inafastabilidade da justiça, contido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não podendo ser criados obstáculos ao seu exercício por falta de ingresso ou solução de processo administrativo.

4. Em ações de cobrança de verbas salariais contra a Fazenda Pública, compete ao ente público demonstrar o efetivo adimplemento das obrigações, por ser detentor exclusivo dos documentos comprobatórios necessários à elucidação da questão, consoante disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. O município apelante não logra êxito em comprovar o pagamento integral das verbas pleiteadas, limitando-se a sustentar genericamente que efetuou o pagamento regular de todos os vencimentos, enquanto a autora comprova o desconto no importe de R$ 424,52 sob a rubrica "LIMITE PRUDENCIAL (LEI LRF)" em seu recibo de pagamento de dezembro de 2012.

6. A alegação de que assumiu a gestão municipal sem as documentações de natureza administrativa e contábil não exime o ente público do dever de adimplir as obrigações salariais devidas aos servidores, sendo sua obrigação guardar os comprovantes de suas operações financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O esgotamento das vias administrativas não constitui condição necessária para o ajuizamento de ação de cobrança contra ente público, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional.

2. Em ações de cobrança de verbas salariais contra a Fazenda Pública, incumbe ao ente público o ônus de demonstrar o efetivo adimplemento das obrigações, por ser detentor exclusivo dos documentos comprobatórios necessários à elucidação da questão.

3. A ausência de documentação administrativa e contábil da gestão anterior não exime o ente público do dever de adimplir as obrigações salariais devidas aos servidores públicos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal; Art. 373, II, do Código de Processo Civil; Art. 3º da EC 113/2021

Jurisprudência relevante citada:
RE 1.367.173/RJ (STF); RE 1.394.171/ES (STF); AgRg no AREsp 217.998/RJ (STJ); Apelações do TJ-BA: 0001730-51.2014.8.05.0063; 0001881-17.2014.8.05.0063; 0002251-30.2013.8.05.0063; 0004353-25.2013.8.05.0063

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000347-57.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ e como apelado LUCENI MARLENE DOS SANTOS SIMÕES e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON
Desembargadora Relatora